Tribunal: STJ
Processo: 0177329-05.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 914280 - SP(2024/0177329-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RENAN MARQUES FAGUNDES (PRESO)
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
HABEAS CORPUS
MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NECESSIDADE
DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO
AGENTE E INDÍCIOS DE FORTE ENVOLVIMENTO COM A SENDA
CRIMINOSA.
EXISTÊNCIA
EM
SEU
DESFAVOR
DE
OUTRA
INVESTIGAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. INTEGRANTE
DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FIGURANDO COMO UM DOS
RESPONSÁVEIS PELO TRÁFICO NA REGIÃO (LOCALIZAÇÃO, EM SEU
CELULAR, DE VÁRIOS DIÁLOGOS VERSANDO SOBRE A MERCANCIA).
MOTIVAÇÃO
VÁLIDA.
PRECEDENTES.
NOVOS
ARGUMENTOS
APRESENTADOS EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA NÃO
ENFRENTADA PELA CORTE
. INVIABILIDADE DE EXAME.
A QUO
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para
desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida por seus próprios
fundamentos.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54148395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: e4231618-675b-4b67-b02a-f62cf7bb2efc

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: e4231618-675b-4b67-b02a-f62cf7bb2efc

AgRg no HABEAS CORPUS No 914280 - SP (2024/0177329-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RENAN MARQUES FAGUNDES (PRESO)
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
HABEAS CORPUS
MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NECESSIDADE DE
RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO
AGENTE E INDÍCIOS DE FORTE ENVOLVIMENTO COM A SENDA
CRIMINOSA.
EXISTÊNCIA
EM
SEU
DESFAVOR
DE
OUTRA
INVESTIGAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. INTEGRANTE
DE
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA,
FIGURANDO
COMO
UM
DOS
RESPONSÁVEIS PELO TRÁFICO NA REGIÃO (LOCALIZAÇÃO, EM SEU
CELULAR, DE VÁRIOS DIÁLOGOS VERSANDO SOBRE A MERCANCIA).
MOTIVAÇÃO
VÁLIDA.
PRECEDENTES.
NOVOS
ARGUMENTOS
APRESENTADOS EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA NÃO
ENFRENTADA PELA CORTE
. INVIABILIDADE DE EXAME.
A QUO
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir
a decisão agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago a julgamento desta Sexta Turma o agravo regimental interposto contra a
decisão de minha lavra, na qual deneguei a ordem de
impetrado em favor
habeas corpus
de RENAN MARQUES FAGUNDES. Eis a ementa do
de fl. 163:
decisum
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM
PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE E INDÍCIOS DE FORTE
ENVOLVIMENTO COM A SENDA CRIMINOSA. EXISTÊNCIA EM SEU DESFAVOR
Documento eletrônico VDA52772236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 12:04:10
Código de Controle do Documento: aaa9e004-7712-43e3-99a3-e76f51f97495

DE OUTRA INVESTIGAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO.
INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FIGURANDO COMO UM DOS
RESPONSÁVEIS PELO TRÁFICO NA REGIÃO (LOCALIZAÇÃO, EM SEU
CELULAR, DE VÁRIOS DIÁLOGOS VERSANDO SOBRE A MERCANCIA).
MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. NOVOS ARGUMENTOS APRESENTADOS
EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA
CORTE A QUO. INVIABILIDADE DE EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
Ordem denegada.
Como razões regimentais, sustenta-se, em síntese, que: (i) a decisão que
decretou a prisão preventiva se fundou na necessidade de restabelecer a ordem pública,
pautando-se no argumento de que estão sendo apurados nos Autos n. 1500833-
24.2024.8.26.0156 crime de tentativa de homicídio; ocorre que, após requerimento do
MP, o IP n. 1500833-24.2024.8.26.0156 foi arquivado com relação ao requerente e
passou a estar em situação fático-processual idêntica ao do corréu Adair, haja vista que
(fls. 173/174); (ii)
não responde a qualquer outro inquérito policial ou processo
no que
tange ao crime de associação para o tráfico de drogas, após o término das investigações,
o D. Promotor de Justiça em
ofereceu denúncia somente contra o paciente e
17/04/2024
ao corréu Adair pela prática do crime do
caput, da Lei de Drogas, requereu o
art. 33,
arquivamento com relação ao crime do
caput, da Lei de Drogas em relação a
art. 35,
(fl. 174); (iii)
todos
que diante do arquivamento do inquérito e do pedido de arquivamento
do crime de associação houve alteração fática processual, não mais subsistindo os
(fls. 174/175); (iv)
requisitos da prisão preventiva
as decisões ora combatidas não
(fl. 175); e (v)
indicaram elementos concretos a justificar a segregação cautelar
o E. TJSP
ao tentar suprir a ausência de fundamentação da decisão,
,
fez inadmissíveis inovações
(fl. 176 –
portanto estamos diante de uma decisão teratológica e manifestamente ilegal
grifo nosso).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 238/239).
Informações complementares prestadas pelo Juízo processante às fls. 243
/244.
Mediante petição protocolizada sob o n. 01103044/2024, a defesa informou
que sobreveio sentença condenando o ora agravante como incurso no
caput, da
art. 33,
a pena de 5 anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
Lei n. 11.343/2006,
(fl. 260) e requereu
negando-lhe o direito de apelar em liberdade
o provimento do agravo
Documento eletrônico VDA52772236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 12:04:10
Código de Controle do Documento: aaa9e004-7712-43e3-99a3-e76f51f97495

regimental e parcial concessão da ordem, para garantir ao paciente o direito de recorrer
em liberdade, determinando-se ao Juízo de primeiro grau que proceda nos termos do
(fl. 261).
do CPP, fixando uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão
art. 319
Nova vista ao Ministério Público Federal (fl. 274), que, na oportunidade,
reiterou o parecer coligido às fls. 238/239, manifestando-se pelo indeferimento do pedido
de reconsideração (fls. 278/280).
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a
decisão agravada ser mantida.
A uma porque, conforme explicitado na decisão agravada entendi não haver
ilegalidade manifesta, haja vista que as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias se
apresentam validamente fundamentadas na garantia da ordem pública ante a
periculosidade social do agente e os indícios de seu forte envolvimento com a
senda criminosa, considerando, sobretudo, a existência de outra investigação em
desfavor do ora paciente pelo crime de homicídio tentado, somado, ainda, ao que
tudo indica, à circunstância de ser ele participante de associação criminosa
violenta, atuando como um dos responsáveis pelo tráfico na região, inclusive, com
(fls.

a localização, em seu celular, de vários diálogos versando sobre a mercancia
165/166 – grifo nosso).
A duas porque, consoante já dito e agora redito, a questão relativa ao
arquivamento de procedimento investigatório (Processo n. 1500833-24.2024.8.26.0156)
não foi objeto de debate e discussão perante a Corte
, inviabilizando-se, assim, a
a quo
análise diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de
.
instância
A três porque, igualmente mencionado na decisão agravada, a temática no
tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas, após o término das
investigações, de não haver denúncia oferecida pelo Promotor de Justiça nessa conduta
delitiva, mas apenas no crime de tráfico de drogas, também não foi apresentada ao
Tribunal de origem para devido enfrentamento, de modo que, por tal razão, inviável se
afigura o exame diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de
.
instância
Documento eletrônico VDA52772236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 12:04:10
Código de Controle do Documento: aaa9e004-7712-43e3-99a3-e76f51f97495

Sob esta moldura, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52772236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 12:04:10
Código de Controle do Documento: aaa9e004-7712-43e3-99a3-e76f51f97495

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 914.280 / SP
Número Registro: 2024/0177329-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003566120248260621 20767062024 20932952320248260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RENAN MARQUES FAGUNDES (PRESO)
CORRÉU
: ADAIR MOISÉS FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENAN MARQUES FAGUNDES (PRESO)
ADVOGADO : EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: 0f4cb487-eb35-4c75-a7bc-b021aed0c350

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: 0f4cb487-eb35-4c75-a7bc-b021aed0c350